Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-40.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no art. 344, caput, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a autoria e a materialidade estão demonstradas, se o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria está adequado e se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado corretamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Pequenas divergências nas declarações da vítima não têm o condão de invalidar os depoimentos quanto ao ponto central, qual seja, a ocorrência da ameaça relativa à investigação sobre o homicídio. Precedentes.
4. O delito de coação no curso do processo é crime formal e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja ela autoridade, parte ou testemunha.
5. O depoimento firme e coeso da vítima no que concerne às ameaças, corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvidas sobre os fatos narrados na inicial, especialmente quando consideradas as contradições relevantes nas declarações do acusado.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
7. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência ou os maus antecedentes, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.